Tribunal: TJBA
Processo: 8151401-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8151401-52.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DALVA FRANCISCA DOS SANTOS Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LICENÇA-PRÊMIO. PRESCRIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO. OFENSA AO ART. 9º DO CPC. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8151401-52.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante DALVA FRANCISCA DOS SANTOS e como apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator